Tribunal: TJBA
Processo: 0001869-26.2010.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001869-26.2010.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENALDO ALMEIDA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: RENALDO ALMEIDA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL VIOLENTA. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. SEQUELAS PERMANENTES. PERDA AUDITIVA E PARALISIA FACIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$100.000,00. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por DEMÉTRIO SANTANA DE OLIVEIRA, ESTADO DA BAHIA e REINALDO ALMEIDA SOUZA contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil solidária dos réus por agressão policial sofrida pelo autor, fixando indenização única no valor de R$ 40.000,00. Os réus alegam prescrição e excesso na fixação do valor indenizatório, ao passo que o autor pleiteia sua majoração.

II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão reparatória à luz do art. 200 do Código Civil, considerando a existência de apuração administrativa dos fatos. Também se analisa a suficiência do valor indenizatório fixado em primeiro grau, frente à gravidade das lesões sofridas.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 200 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, a existência de apuração administrativa ou criminal referente ao mesmo fato suspende o prazo prescricional.
A responsabilidade objetiva do Estado foi corretamente reconhecida, diante da comprovação do abuso policial, do dano permanente e do nexo de causalidade.
A cumulação de indenizações por dano moral e estético é admitida, dada a autonomia dos prejuízos.
A indenização arbitrada foi insuficiente diante da gravidade das sequelas: perda auditiva e paralisia facial permanentes.

IV. Conclusão: Recursos do Estado da Bahia e de Demetrio Santana de Oliveira conhecidos e improvidos. Recurso de Reinaldo Almeida Souza parcialmente provido, para majorar a indenização para R$100.000,00, sendo R$50.000,00 por danos morais e R$50.000,00 por danos estéticos.

Tese de julgamento: "1. A existência de procedimento administrativo ou inquérito que apure fato de natureza delituosa impede o curso do prazo prescricional para ação indenizatória civil. 2. É cabível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, quando verificada a autonomia dos prejuízos experimentados pelo autor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº
0001869-26.2010.8.05.0230
da Comarca de
Santo Estevão/BA
, sendo Recorrentes e Recorridos
REINALDO ALMEIDA SOUZA, ESTADO DA BAHIA e DEMETRIO SANTANA DE OLIVEIRA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR